Tribunal: TJSP
Processo: 1013824-19.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação regressiva de reparação de danos - Justiça gratuita deferida à ré com efeito "ex nunc" - Ilegitimidade passiva não caracterizada - Responsabilidade solidária da proprietária do veículo necessária - Interesse de agir configurado - Colisão em veículo estacionado - Prova concludente - Danos materiais devidos e arbitrados com acerto - Impugnação meramente genérica - Apelo

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação regressiva de reparação de danos - Justiça gratuita deferida à ré com efeito "ex nunc" - Ilegitimidade passiva não caracterizada - Responsabilidade solidária da proprietária do veículo necessária - Interesse de agir configurado - Colisão em veículo estacionado - Prova concludente - Danos materiais devidos e arbitrados com acerto - Impugnação meramente genérica - Apelo improvido.